Tribunal: TCU
Processo: 032.708/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 775/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridos os itens 9.4 e 9.6 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 005.506/2017-4 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 26-27): 1. Processo TC- Processo 032.708/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Municípios do Estado do Piauí (222 Municípios) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.